Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos ajuizada por genitor em face da genitora de menor nascido em 14/11/2015. O autor alegou exercer, de fato, a guarda do filho desde os três anos de idade, com anuência tácita da mãe, requerendo a fixação da guarda compartilhada com lar de referência paterno e a exoneração da obrigação alimentar.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a guarda compartilhada com domicílio de referência paterno, regulamentando o regime de convivência materna e exonerando o autor da obrigação alimentar. A genitora interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa ante indeferimento do pedido de realização de estudo psicossocial e reiterando o pedido de improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso está fundado em dois propósitos: (i) verificar se o indeferimento do pedido de estudo psicossocial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) examinar se a sentença que fixou a guarda compartilhada, com lar de referência paterno e exoneração de alimentos, observa o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento do requerimento de estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes à formação do convencimento judicial. À luz do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade e a utilidade da prova, podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
5. A instrução oral foi suficiente para demonstrar que o menor reside sob os cuidados do pai desde o início da pandemia, com plena adaptação à rotina familiar, escolar e social, inexistindo indícios de risco ou inadequação do ambiente paterno.
6. O princípio do melhor interesse da criança orienta a decisão judicial quanto à guarda e ao lar de referência, devendo prevalecer a solução que preserve a estabilidade emocional e a continuidade da rotina do menor.
7. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, impondo o exercício conjunto do poder familiar, mesmo em situações de moderado conflito entre os genitores.
8. A fixação do lar de referência paterno reflete a realidade fática consolidada e garante a proteção integral da criança, sem afastar o exercício corresponsável da parentalidade pela mãe.
9. A exoneração da obrigação alimentar é consequência lógica da guarda fática exercida pelo pai, que arca integralmente com as despesas do filho, sendo vedado impor obrigação incompatível com a realidade material e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
10. O regime de convivência materna foi ampliado, assegurando à genitora contato frequente e equilibrado com o filho, em conformidade com a diretriz do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento do estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à solução da lide e não há indícios de risco à criança.
2. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico e deve ser fixada sempre que ambos os genitores apresentem condições de exercê-la, ainda que exista litígio moderado.
3. A definição do lar de referência deve refletir a situação fática consolidada e atender ao melhor interesse da criança, assegurando estabilidade e continuidade de vínculos.
4. A exoneração da obrigação alimentar é devida quando o alimentante detém a guarda fática do menor e assume integralmente sua mantença.